Tribunal: STF
Processo: HC 214703
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Nulidade processual. Inocorrência. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlo Daniel Basto em favor de Milton Eidinger, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 733.026/MS.



    O Paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, caput, ambos do Código Penal (evento 2, fls. 165-73).



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fls. 199-206):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



      1. Os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.



      2. Neste caso, o conjunto probatório coletado tanto na fase policial quanto durante a instrução criminal forneceram elementos suficientes para que o magistrado singular concluísse pela presença de prova suficiente da autoria delitiva. O Tribunal de origem destacou que o adolescente envolvido no delito descreveu de forma segura o agravante, fornecendo detalhes da execução do crime e informando características físicas do comparsa, destacando uma tatuagem no braço. 



    3. Os autos trazem elementos probatórios suficientes para amparar as convicções dos julgadores a respeito da autoria e da materialidade delitivas, o que inviabiliza a revisão da sentença condenatória pela estreita via do writ.



    4. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que o paciente foi sentenciado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico, não tendo sido obedecidos os requisitos estipulados pelo art. 226 do CPP. Pontua que o reconhecimento fotográfico apenas pode ser utilizado se corroborado com outros elementos de prova. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acordão condenatório até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada e a absolvição do Paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Consoante a Corte Estadual, ‘a delação do corréu, quando firme e corroborada por outras provas contates do caderno processual, pode plenamente ser invocada para sustentar o édito condenatório. (...) Pelo exposto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que, as declarações prestadas pelas vítimas, aliadas ao reconhecimento pessoal positivo do réu efetuada pelo menor infrator, consubstanciada com as demais provas carreadas nos autos, foram suficientes em identificar a autoria do réu na prática delitiva, razão pela qual, resta irretocável a sentença condenatória neste ponto’. Não foi por outro motivo que a Corte Estadual concluiu que ‘ainda que o recorrente negue com veemência a autoria delitiva a si imputada, ela restou isolada diante dos demais elementos de convicção existentes no caderno processual, o que são suficientes para dar suporte à condenação‘ (evento 5, fl. 80).



    Não obstante a alegação defensiva quanto à condenação baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, colho do decisum singular, da lavra do Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, que ‘a autoria delitiva foi comprovada a partir do depoimento do adolescente que participou do delito, que descreveu, inclusive, os detalhes da execução do crime e as características físicas do seu cúmplice, mencionando estatura, cor da pele e a tatuagem no braço‘ (evento 5, fl. 124, grifei).



    Na mesma toada, em sede de agravo regimental, a Corte Superior concluiu ‘que a decisão tomada pelas instâncias antecedentes acerca da condenação do agravante pelo crime de roubo majorado foi lastreada em contundente acervo probatório, de modo que não se constata qualquer ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. De mais a mais, para acolher entendimento diverso, tal como se pretende, seria indispensável imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita pela defesa.’ (evento 5, fl. 205)



    Nesse contexto, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que ‘[a]colher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus’ (HC 133.773/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2016). Como se sabe, ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora